Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-62.2023.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput[1], combinado com artigo 1.017, § 1o[2], do estatuto processual. A seu turno, afere-se do cotejo destes autos que a ré e apelante, Anova Empreendimentos Imobiliários, deixara de comprovar, ao menos de forma adequada, no ato da interposição do recurso que formulara[3], o pagamento do preparo, irradiando dúvida quanto ao atendimento desse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Com efeito, conquanto tenha a ré coligido comprovante de recolhimento do preparo[4], sem a apresentação da guia correlata, sobejando dúvida sobre o recolhimento do equivalente, fora determinado que a Secretaria, mediante auxílio do serviço de custas, apurasse se o comprovante exibido estaria vinculado ao presente processo, consoante orienta os princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação[5]. Cientificado da diligência, o Setor de Custas Judiciais esclarecera que o comprovante de recolhimento de preparo colacionado pelo réu não está vinculado ao presente processo, mas, sim, à processo que transita sob o no 0719538-24.2023.8.07[6]. Diante de aludida apuração, diga a ré, em 5 (cinco) dias sobre o reportado, evidenciando, se o caso, a legitimidade do recolhimento que realizara e colacionara, ou, em contrapartida, promovendo o regular preparo, que deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de ser negado seguimento ao recurso com lastro na deserção. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da ré, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] CPC, “Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [2] CPC, “Art. 1.017 - § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” [3] Apelação de ID 63017051. [4] Comprovante pagamento preparo de ID 63017052. [5] ID 63484674 [6] ID 64590073